Tribunal: STF
Processo: RE 201240
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda. Retenção na fonte. Acionista.
  - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 172.058, decidiu
que o artigo 35 da Lei 7.713/88 é inconstitucional no que diz
respeito ao acionista.
  Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.